Tribunal: TJES
Processo: 5003582-26.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)
Data de julgamento: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003582-26.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SILVANA DE FREITAS PADILHA DE BRITO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003582-26.2020.8.08.0000

AGVTE:

SILVANA DE FREITAS PADILHA DE BRITO

AGVDO:

M
UNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR:
DES.
CONV.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

SILVANA DE FREITAS PADILHA DE BRITO
,
eis que irresignad
a
com a
decisão
proferida pelo juízo da Vara Única de Marechal Floriano nos autos do processo nº
000
0386-02.2019.8.08.0055
,
por meio da qual lhe foi indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões do recurso
a
agravante
aduz,
em apertada síntese,
que

não fora observada
pelo magistrado primevo
a regra do art. 99, § 2º do CPC, que determina a intimação
para comprovação dos requisitos
da benesse

(fls. 2/
100
).

D
ecisão
constante do evento nº 873914 deferindo efeito suspensivo ao recurso
.

A despeito de regular intimação não foram apresentadas C
ontrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 27 de abril de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003582-26.2020.8.08.0000

AGVTE:

SILVANA DE FREITAS PADILHA DE BRITO

AGVDO:

M
UNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR:
DES.
CONV.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

SILVANA DE FREITAS PADILHA DE BRITO
,
eis que irresignad
a
com a
decisão
proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES,
nos autos do processo nº
000
0386-02.2019.8.08.0055
,
por meio da qual lhe foi indeferido o benefício da gratuidade daz justiça.

Nas razões do recurso a agravante aduz, em apertada síntese, que não fora observada pelo magistrado primevo a regra do Art. 99, § 2º do CPC, que determina a intimação para comprovação dos requisitos da benesse (fls. 2/100).

Decisão constante do evento nº 873914 deferindo efeito suspensivo ao recurso.

Adianto que é caso de provimento do recurso.

Como é cediço, com o advento do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) foram expressamente revogados diversos dispositivos da Lei nº 1.060/50, dentre eles, aqueles que estabeleciam os requisitos para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, hoje denominado “
gratuidade da justiça
” (art. 1.072, III, c/c art. 98/ss, todos do CPC/15).

Alterou-se, inclusive, o procedimento para apreciação do pedido de gratuidade,
de modo que agora o Juiz somente pode indeferi-lo mediante a prévia intimação da parte para que
esta
comprove o preenchimento dos necessários pressupostos
(99, § 2º, CPC).

Essa é a hipótese dos autos, pois a agravante demonstrou,
prima facie
, que o Juízo
a quo
não a intimou para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, em
o
fensa ao § 2º do art. 99 do CPC.

A propósito, a jurisprudência das turmas de direito privado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, § 2º, DO NCPC. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...].
2. Antes do indeferimento do pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, compete ao magistrado intimar a parte para que comprove a situação de hipossuficiência para fazer jus a benesse, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC. Precedentes.
[...].(AgInt no AREsp 1664068/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 18/11/2021)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA QUE COMPROVE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA.
[...].
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que não pode o magistrado indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça sem antes determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1849441/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020)

No mesmo sentido, este órgão fracionário:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - RECURSO PROVIDO.
[...].
2) Na sistemática neoprocessualista não há espaço para que o procedimento sumário e abrupto que tende a negar de imediato o pedido de assistência se consolide sem antes oportunizar a parte comprovar a alegada insuficiência financeira, como claramente dispõe o art. 99, parágrafo 2º do CPC. 3) Recurso conhecido e provido para que seja franqueada a oportunidade ao agravante de comprovar a sua hipossuficiência junto a instância antecedente
.
(TJES, Classe:
Agravo de Instrumento, 055199000039
, Relator
:

WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 15/05/2019)

Portanto, com fundamento no Art. 99, § 2º do CPC, de rigor a reforma da decisão objurgada, para que seja intimada a agravante na origem à comprovação do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça.

Por todo o exposto,
conheço e dou-lhe provimento.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003582-26.2020.8.08.0000

AGVTE:

SILVANA DE FREITAS PADILHA DE BRITO

AGVDO:

M
UNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR:
DES.
CONV.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO POSTULANTE. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART.99, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

1. Constitui dever do Magistrado, antes de indeferir o benefício da gratuidade da justiça requerido na inicial, intimar a parte autora oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do Art. 99, do CPC. Precedentes do STJ.

2. Recurso provido para que seja intimada a
agravante
na origem
à comprovação d
o preenchimento dos
requisitos necessários ao deferimento da
gratuidade da justiça.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.